Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-03.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002300-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - CPF: 026.058.349-99 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS - CPF: 048.121.011-31 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO

- HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – PENHORA E AVALIAÇÃO JUNTADAS AOS AUTOS – CARGAS DOS AUTOS PELO PATRONO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A carga dos autos, pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação, enseja ciência inequívoca, ou seja, implica intimação de todos os atos decisórios até então proferidos no processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
DJALMA VIEIRA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 0009688-04.2014.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE,
que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão anterior, que homologou o laudo de avaliação de id. 39781922.

O agravante defende a ausência de sua intimação e de seu cônjuge, acerca da penhora e avaliação do imóvel, matriculado sob o n. 25.008.

Explica que de acordo com artigo 841 do CPC, formalizada a penhora por quaisquer meios legais previstos, dela será imediatamente intimado o executado, ocasião em que também deverá ser realizada a intimação do coproprietário ou cônjuge alheio a execução, em cumprimento ao artigo 842, do CPC, e, no caso, segundo assevera a Sra. Heleia, cônjuge do agravante não configura como parte no polo passivo da ação de execução.

Continua: “De maneira contrária à lógica processual, em vez de impulsionar os autos para intimar o Agravante/Executado, bem como o coproprietário do imóvel, o Agravado/Exequente que foi instado a dar prosseguimento ao feito requereu a expedição de carta precatória para avaliação do imóvel penhorado, que foi cumprida em 23/08/2018, sendo que novamente, nem o Agravante e nem sua Cônjuge foram cientificadas da avaliação, uma vez que inexiste nos autos ato ordinatório, despacho ou impulsionamento oficial, destinados a comunicação do Agravante/Executado e de seu cônjuge da avaliação praticada.”.

Defende ainda, quanto a alegada intimação do cônjuge, por meio da suposta vizinha de residência, que o ato não foi ser considerado como intimação válida, uma vez que o Sr. Oficial de Justiça não esgotou os meios previstos em lei para efetivar a intimação pessoal da Sra. Heleia, coproprietária do imóvel penhorado, tendo entregue o mandado de intimação apenas para funcionária da casa ao lado, que nenhuma relação possui com a coproprietária e menos ainda possui poderes ou legitimidade para receber qualquer comunicação em seu nome.

Pontua ainda que o Sr. Oficial de Justiça chegou a falar com a Sra. Heleia por telefone e, naquela oportunidade, deveria ter marcado o dia e horário para efetivar sua intimação pessoal, o que não foi feito.

No que diz respeito a ciência inequívoca fundamentada pelo juiz prolator da decisão agravada, alega que: “de maneira alguma merece prosperar, pelo simples fato de inexistir nos autos ato de comunicação oficial destinado à intimar ou de qualquer forma sequer cientificar ou este Agravante/Executado ou o seu patrono acerca da penhora, bem como da avaliação do imóvel penhorado nos autos. Para que haja ciência inequívoca de algum ato processual, é necessária a existência do referido ato, pois convenhamos que é impossível tomar conhecimento daquilo que não existe, como é a hipótese dos autos, diante da ausência de prolação de qualquer determinação de intimação específica do Agravante após a penhora e avaliação da Fazenda Fervedor, sendo impossível considerar a carga dos autos suficiente para suprir essa ausência.”.

No tópico seguinte defende a defasagem do valor de avaliação do imóvel e que há discrepância entre o valor da avaliação da Fazenda Fervedor ocorrida nesses autos em relação aos outros processos, necessitando que haja reforma da decisão agravada para que possa impugnar a avaliação.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito: (i) seja revogada a homologação do Laudo de Avaliação de ID nº. 39781922, em razão da ausência de ato de comunicação formal acerca da avaliação realizada; (ii) seja oportunizando ao Agravante/Executado a apresentação de impugnação ao laudo de avaliação ID nº. 39781922 – fls. 57/59 e, por fim, a (iii) anulação da intimação da coproprietária do imóvel rural denominado Fazenda Fervedor, Sra. Hiléia Regina Castanho Vieira acerca da penhora, nos termos do art. 280 do CPC.

A liminar foi indeferida (id. 76092483).

Vieram aos autos as contrarrazões (id. 77404991), nas quais o Banco Agravado alega: o artigo 814 §1º., dispõe que a intimação da penhora é feita na pessoa do advogado do executado; o patrono do advogado fez carga diversas vezes dos autos, ficando ciente da penhora realizada e do laudo de avaliação anexado ao feito; é entendimento pacificado que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes da sua intimação enseja a ciência inequívoca, iniciando-se dai a contagem do prazo; houve clara tentativa de ocultação por parte da esposa do agravante e ela ficou ciente da decisão via telefone; o agravante não pode defender direito alheio; não há falar em nova oportunidade para apresentar impugnação. Ao final, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
DJALMA VIEIRA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 0009688-04.2014.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE,
que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão anterior que homologou o laudo de avaliação de id. 39781922.

A decisão agravada, objeto de Embargos de Declaração, que a manteve (pelos seus próprios e suficientes fundamentos), é a seguinte:

“Vistos.

Às fls. 191/191-v, o exequente pugna pela homologação da avaliação do imóvel penhorado, aduzindo que o advogado do executado realizou carga dos autos sem, contudo, apresentar qualquer manifestação.

Destarte, registro que, segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito.

Assim, é sabido que a carga do processo físico é ato a partir do qual o advogado toma ciência pessoal do conteúdo dos autos, de modo que entendo realizada a ciência do executado na pessoa de seu patrono, tanto em relação à penhora, como em relação à avaliação.

Dessa forma, HOMOLOGO o laudo de avaliação de fls. 117/119.

Considerando o lapso temporal decorrido, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo, para atualização do valor da avaliação.

Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias e retornem conclusos para designação de hasta pública.”.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, oportuno registrar que o exame do recurso de agravo de instrumento limita-se, exclusivamente, à matéria impugnada constante da decisão agravada, mostrando-se impertinente o exame de questões outras, como é o caso da alegação de ausência de intimação da esposa do agravante, conforme já registrado, quando da análise do pedido liminar.

A questão a ser enfrentada é a homologação do laudo ante à ausência de impugnações e reconhecimento da ciência inequívoca por parte agravante do laudo de avaliação, através da carga dos autos por seu advogado.

Destaca-se, de início, que resta incontroverso que houveram várias cargas dos autos pelo patrono do agravante: 05/12/2.018, 04/02/2.018, 31/05/2.019 e 15/07/2.019, sem qualquer manifestação.

Do cotejo dos autos, não chego à outra conclusão senão aquela da decisão agravada.

Isso porque, conforme posto, o advogado do agravante fez carga dos autos por várias vezes; e, embora antes da sua intimação por meio de publicação, o acesso aos autos pelo advogado, através da carga, enseja a ciência inequívoca da decisão, razão pela qual a decisão agravada se mantem.

A respeito, a doutrina:

“
‘Conta-se o prazo para recorrer a partir do dia em que os advogados (...) são efetivamente intimados do conteúdo da decisão, ou dele tenham ciência inequívoca
. (...)

O prazo para recurso tem início a partir da intimação da decisão ou do momento em que o advogado toma ciência inequívoca do julgado que pretende impugnar
(...)’(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.031/2.033)

‘Tem-se por cumprida a intimação quando evidenciado nos autos ter a parte efetivo conhecimento do inteiro teor da decisão judicial (...)’
(THEODORO JUNIOR, Humberto. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.003). (negritei)

A corroborar o entendimento exarado na decisão agravada, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INTEMPESTIVIDADE DO APELO.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA PARTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR
. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”(AgInt no AREsp 919.025/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017) (sublinhei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO CONTRAPOSTO. AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE E PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SÃO CABÍVEIS CONTRA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL. SEGUNDO ACÓRDÃO PROFERIDO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS E DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC/73. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. DEFEITO NA INTIMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE PATRONO ESPECÍFICO. NULIDADE RELATIVA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO REALIZADA NO PRIMEIRO MOMENTO MAS DE FORMA INTEMPESTIVA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA NOS TERMOS DOS ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73 E 255 DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NELA NÃO PROVIDO.

(...)
O advogado que retira os autos de cartório, toma ciência inequívoca de todos os atos processuais nele praticados, dispensando a sua formal intimação
. (...)”(REsp 1641610/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARGA DOS AUTOS. INÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE.

(...
A carga dos autos pelo advogado da parte recorrente enseja ciência do ato processual, fazendo fluir, desta data, a contagem do prazo para interposição de recurso. Precedentes desta Corte. (...)”
(AgInt no AREsp 888.071/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/03/2017) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA EFETIVADA. EQUÍVOCO NA INTIMAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO. PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. A matéria atinente à suposta violação dos arts. 262 do Código de Processo Civil e art. 5º do Decreto-lei nº 4.657/42, não foi objeto de prequestionamento nas instâncias ordinárias, recaindo nos óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser possível afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1415312 MG 2013/0362996-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2015) destaquei

Também este eg. Tribunal de Justiça, já enfrentou a matéria:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – CARGA DOS AUTOS POR UM DOS ADVOGADOS SUBSCRITORES DAS RAZÕES RECURSAIS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA ANTERIORMENTE À INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação ou da juntada do aviso de recebimento da carta de intimação, enseja a ciência inequívoca da decisão.” (TJ-MT - AI: 10051628320178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018)

E também:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARGA DOS AUTOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PESSOA EXPRESSAMENTE AUTORIZADA PELO ADVOGADO. INTIMAÇÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta pela parte contra sentença que, em ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, julgou procedente o pedido. 2
. A retirada de processo por pessoa autorizada pelo advogado constituído nos autos, mesmo antes do atual CPC (art. 272, § 6º), deve implicar intimação de todos os atos decisórios até então proferidos no processo, mesmo que ainda pendentes de publicação.
Para tal fim, é irrelevante o fato da pessoa autorizada a fazer carga ser ou não advogado. 3. A adoção de entendimento em sentido contrário ofenderia a boa-fé objetiva, porquanto implicaria comportamento contraditório do advogado que, a par de autorizar a retirada dos autos por terceira pessoa, pretenderia não se submeter aos efeitos desse ato. Óbvio que isso não é admissível, à luz do art. 14, inciso II, do CPC/1973 e do art. 5º do CPC/2015. 4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AgRg no REsp 1.272.887/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/09/2013; AGA 2007.01.00.023130-4/DF, Rel. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, 13/03/2015 e-DJF1 P. 936; AG 0042076-64.2006.4.01.0000, Rel. Juiz Federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes (Conv.), Primeira Turma, DJ DATA:14/01/2008 PÁGINA:937. 5. Apelação não conhecida, em razão de sua manifesta intempestividade.” (TRF-1 - AC: 00119693820054013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 17/12/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 25/01/2019) destaquei

Desta feita, não há falar em nova avaliação, pois precluso prazo para apresentar impugnações.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021